Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. IRREGULARIDADE DO EDITAL NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. As presunções, no entanto, são relativas e admitem prova em contrário, caso o interessado demonstre que o ato foi eivado por ilegalidade. No caso sob exame, não se verifica a alegada irregularidade no teste de aptidão física.
2. Não há ilegalidade na realização do teste de corrida, quando observado que o candidato foi eliminado nos termos do edital do concurso público.
3. No caso dos autos, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar de forma concreta os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada, de modo que a questão deverá ser melhor discutida pelo trâmite regular do feito, em atenção ao princípio do contraditório e ampla defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.